Tribunal: TJMT
Processo: 1000865-18.2026.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000865-18.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), 2ª VARA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), HUGO ALVES BORGES - CPF: 073.279.092-14 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA FERREIRA DIAS - CPF: 068.376.662-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO APREENDIDO EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS. TERCEIRO ALEGADAMENTE DE BOA-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ART. 118 DO CPP. TEMA 647/STF. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame:
Mandado de Segurança Criminal impetrado contra decisões prolatadas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT), nos autos de ação penal por tráfico de drogas, que deferiram e mantiveram a restituição de veículo automotor apreendido em rodovia federal, com apreensão de expressiva quantidade de substância entorpecente e comprimidos, à empresa locadora, na condição de terceira interessada. Pretensão de suspensão da restituição e manutenção da apreensão para viabilizar eventual sanção de perdimento.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para impugnar decisões judiciais de restituição de coisa apreendida, quando ausente ilegalidade manifesta e existente via recursal própria; (
ii
) estabelecer se há direito líquido e certo à manutenção da apreensão do veículo, à luz do art. 118 do CPP e da tese firmada no Tema 647/STF, quando o bem pertence a terceiro que alega boa-fé.

III. Razões de decidir:

1.
O mandado de segurança possui caráter excepcional e não substitui recurso previsto no ordenamento jurídico, exigindo prova pré-constituída de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia, com demonstração de direito líquido e certo.
2.
A controvérsia acerca do acerto ou desacerto das decisões que determinaram a restituição insere-se, em regra, no âmbito do controle recursal adequado, não se evidenciando, nos atos impugnados, ilegalidade flagrante apta a justificar a intervenção mandamental.
3.
O juízo de origem fundamentou a restituição na comprovação documental da propriedade lícita do bem e na inexistência, até o momento, de elementos concretos que infirmem a condição de
terceira de boa-fé, bem como na ausência de interesse investigativo na manutenção da apreensão.
4.
A restituição somente é vedada enquanto o bem interessar ao processo (art. 118 do CPP), e a ausência de demonstração concreta de utilidade do veículo para a instrução criminal afasta a necessidade de manutenção da constrição.
5.
O Tema 647/STF reconhece a possibilidade de confisco de bens apreendidos em decorrência do tráfico de drogas, porém tal orientação refere-se ao juízo de perdimento na fase própria e não implica confisco automático, tampouco dispensa a análise concreta da situação de eventual terceiro proprietário.
6.
O art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/06, ainda que estabeleça regime mais severo para a liberação de veículo apreendido no transporte de drogas, ressalva expressamente o direito de terceiro de boa-fé, exigindo juízo qualificado acerca da boa-fé e do interesse processual na constrição.
7.
A manutenção da constrição, nas circunstâncias delineadas, mostra-se desproporcional diante do prejuízo econômico decorrente da depreciação do bem e dos custos de pátio, sem prova pré-constituída de concorrência do terceiro para o ilícito.

IV. Dispositivo e Tese:
Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.
O mandado de segurança não constitui via adequada para rediscutir decisão judicial de restituição de coisa apreendida quando inexistente ilegalidade manifesta e houver meio recursal próprio.
2.
O Tema 647/STF não torna automática a manutenção da apreensão de veículo utilizado no tráfico, impondo-se exame concreto do interesse processual (art. 118 do CPP) e da boa-fé do terceiro proprietário, ressalvada pelo art. 60, § 6º, da Lei n. 11.343/06.
3.
Ausente prova pré-constituída de má-fé do terceiro e demonstrada a inexistência de interesse investigativo na constrição, é legítima a restituição do bem, sem prejuízo de posterior deliberação acerca de eventual perdimento na fase própria.

Dispositivos relevantes citados:
art. 118 do CPP; art. 243, parágrafo único, da CF/88; art. 91, II, “b”, do CP;
arts
. 60, § 6º, e 63, inciso I, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 638.491/PR (Tema 647, repercussão geral); STF, Súmula n. 267; STJ,
Súmula n. 105; TJMT, N.U 1028432-58.2025.8.11.0000; TJMT, N.U 1023698-64.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Criminal n. 1000865-18.2026.8.11.0000, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
[
1ª Promotoria de Justiça Criminal de Nova Xavantina (MT)
]
, em face de decisões prolatadas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002057-81.2025.8.11.0012.

Apontam-se como terceiros interessados HUGO ALVES BORGES, VITÓRIA FERREIRA DIAS e BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (franquia da rede Localiza).

O impetrante insurge-se contra as decisões que deferiram e mantiveram a restituição do veículo VW VIRTUS, cor branca, placa SZK3A87/PA, RENAVAM 01409136180, chassi 9BWDH6BZ1SP021433, à empresa BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (Ids. 215046171 e 219706290).

Consta dos autos originários que o referido automóvel foi apreendido em 17 de setembro de 2025, na Rodovia BR-158, em Nova Xavantina (MT), durante abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal.

Na ocasião, o veículo era conduzido por HUGO ALVES BORGES, tendo como passageira VITÓRIA FERREIRA DIAS, sendo localizados em seu interior 114 tabletes de substância análoga à maconha, com peso aproximado de 102 kg, além de 12 comprimidos de ecstasy.

Apura-se, na ação penal de origem, em tese, a prática do crime previsto no art. 33, caput,
c
.
c
. art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06, imputado aos mencionados acusados.

As investigações indicam que o veículo fora locado em Redenção (PA), no dia 08 de setembro de 2025, por CARLOS VINÍCIUS MELO LIMA, a pedido de HUGO ALVES BORGES, que não possuía habilitação para conduzir veículo automotor. Após a locação, o bem teria sido entregue a HUGO, que se deslocou até Jaciara (MT), onde permaneceu por cerca de uma semana
aguardando instruções para o transporte das substâncias ilícitas até o Estado do Pará.

A restituição do bem foi requerida pela empresa locadora (Id. 212162796), tendo o Juízo de origem deferido o pleito (Id. 215046171). O Ministério Público apresentou pedido de reconsideração (Id. 217484049), o qual foi rejeitado em decisão de retratação (Id. 219706290).

Nas razões da impetração (Id. 340633374), o Ministério Público sustenta, em síntese, que o veículo constituiu instrumento direto da prática criminosa, devendo permanecer apreendido para viabilizar eventual sanção de perdimento, com fundamento no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, no art. 91, II, “b”, do Código Penal, bem como nos
arts
. 60, § 6º, e 63, inciso I, da Lei n. 11.343/06, além do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 647.

Argumenta que a restituição prematura compromete a eficácia da jurisdição penal, diante da possibilidade de alienação do bem pela locadora, e assevera que a empresa não demonstrou cautela mínima na celebração e fiscalização do contrato de locação, apontando prolongamentos atípicos e pagamentos fracionados por terceiros como circunstâncias que afastariam a boa-fé objetiva.

Requereu, liminarmente, a suspensão imediata dos efeitos das decisões impugnadas, para que o veículo permanecesse apreendido e sob custódia judicial ou policial, com restrição de circulação e de disposição, pleiteando, ao final, a concessão definitiva da segurança.

O pedido liminar foi
, por este relator
indeferido (Id. 340703894), ao fundamento de que não se evidenciou, em cognição sumária, teratologia ou ilegalidade flagrante na decisão combatida, a qual se amparou na comprovação da propriedade lícita do bem e na ausência de interesse investigativo na manutenção da apreensão.

Prestadas informações pela autoridade coatora (Id. 345532861), a magistrada de primeiro grau consignou que a empresa comprovou a propriedade e a regularidade fiscal do veículo, bem como a sua condição de terceira de boa-fé.

Ressaltou, ainda, que o locatário formal, CARLOS VINÍCIUS MELO LIMA, não possui vínculo comprovado com a atividade criminosa, não tendo sido indiciado ou denunciado, e que inexistia
interesse investigativo na manutenção da apreensão, pois as diligências policiais já haviam sido encerradas, sem requisição de perícia técnica ou estrutural no automóvel.

Salientou, por fim, que a manutenção da constrição implicaria prejuízos financeiros desproporcionais à empresa, diante da depreciação do bem e dos custos de pátio.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (Id. 347762872) opinou pela denegação da segurança, ao argumento de que o confisco de bens pertencentes a terceiros não é automático, exigindo prova de má-fé ou de vínculo subjetivo com o crime, circunstâncias não evidenciadas nos autos, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

É o relatório.

V O T O.

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança Criminal n. 1000865-18.2026.8.11.0000, impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisões prolatadas pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina (MT), nos autos da Ação Penal n. 1002057-81.2025.8.11.0012, que determinaram e mantiveram a restituição do veículo VW VIRTUS, cor branca, placa SZK3A87/PA, RENAVAM 01409136180, chassi 9BWDH6BZ1SP021433, à empresa BRASIL VERDE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA – ME (Ids. 215046171 e 219706290).

De início, cumpre registrar que o mandado de segurança não se presta a substituir recurso previsto no ordenamento jurídico, constituindo medida de índole excepcional, reservada a hipóteses de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, desde que demonstrado direito líquido e certo, comprovável de plano.

No caso concreto, a insurgência do impetrante dirige-se contra decisões judiciais prolatadas no bojo de ação penal que deferiram a restituição de coisa apreendida a terceiro que comprovou, em tese, a propriedade do bem e a condição de boa-fé.

O controle do acerto ou desacerto dessas decisões deve ocorrer, como regra, pela via recursal adequada, não sendo o
remédio constitucional
sucedâneo recursal para mera rediscussão do juízo adotado na origem.

Ainda que assim não fosse, não se evidencia, nos atos impugnados (Ids. 215046171 e 219706290), a alegada ilegalidade flagrante apta a autorizar a excepcional intervenção por meio do mandado de segurança.

A controvérsia reside na legalidade da decisão que determinou a restituição do veículo VW VIRTUS, placa SZK3A87/PA, à empresa
Brasil Verde Locadora
d
e Veículos Ltda – Me,
após o automóvel ter sido apreendido transportando aproximadamente 100 kg de maconha e 12 comprimidos de
ecstasy
.

Conforme se extrai dos autos, a restituição foi requerida pela empresa locadora (Id. 212162796), deferida pelo Juízo de origem (Id. 215046171) e, após pedido de reconsideração do Ministério Público (Id. 217484049), mantida em juízo de retratação (Id. 219706290).

A empresa interessada comprovou de forma inequívoca a propriedade lícita do bem, demonstrando que o automóvel integra sua frota comercial e foi regularmente adquirido e registrado em seu nome.

O contrato de locação foi firmado com
Carlos Vinícius Melo Lima
, pessoa que sequer foi indiciada ou denunciada nos autos da ação penal, circunstância que reforça, ao menos neste momento processual, a ausência de vínculo subjetivo da empresa com a prática delitiva.

A idoneidade da locadora foi corroborada por documentação fiscal e relatórios de arrecadação da Receita Federal, além de comprovação de que atua como franquia ativa da rede Localiza.

A jurisprudência consolidada orienta que a restituição é medida impositiva quando demonstrado que o proprietário não tinha conhecimento da utilização do bem para fins ilícitos, não podendo a culpa ser presumida unicamente em razão da atividade comercial de locação de veículos.

A aferição de eventual má-fé da terceira interessada, quando controvertida, pode demandar exame aprofundado do conjunto fático-probatório, inclusive com eventual dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída do direito invocado
, entendimento firmado,
por este
relator, nos autos de n.
1002500-90.2025.8.11.0025
.

O presente entendimento está consolidado nesta Corte:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO SEQUESTRADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. TERCEIRO DE BOA-FÉ. REGIME DE BENS NÃO ESCLARECIDO. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
.
1. Mandado de segurança criminal impetrado por pessoa jurídica do ramo de beleza contra ato do Juízo da 4.ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, objetivando a restituição de veículo Fiat Argo que foi apreendido e posteriormente sequestrado por decisão judicial. A impetrante alega ser legítima proprietária do bem,
adquirido de forma onerosa e lícita através de sua pessoa jurídica, sustentando tratar-se de terceira de boa-fé, estranha aos fatos investigados na ação penal subjacente, na qual seu cônjuge figura como réu pelos crimes dos artigos 288, parágrafo único, 351, §§ 1.º e 3.º, e 299, caput e parágrafo único, todos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para postular a restituição de bens sequestrados em ação penal; (
ii
) estabelecer se a impetrante demonstrou direito líquido e certo à restituição do veículo, comprovando sua propriedade exclusiva e desvinculação dos fatos investigados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.
3. O mandado de segurança não constitui via adequada para impugnar ato judicial passível de recurso ou correição, conforme estabelece a Súmula n.º 267 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 5.º, inciso II, da Lei n.º 12.016/2009, sendo a decisão de sequestro impugnável pelos meios recursais próprios, especificamente embargos de terceiro ou apelação criminal.
4. A impetrante não demonstrou direito líquido e certo, requisito essencial para a concessão da ordem mandamental, uma vez que não comprovou de forma inequívoca a titularidade exclusiva do bem através de prova pré-constituída adequada, limitando-se a apresentar extrato do DETRAN/MT quando a legislação exige o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo.

5. A ausência de informações fundamentais sobre a data de celebração do matrimônio e o regime de bens aplicável ao vínculo conjugal com o acusado impede análise precisa sobre eventual comunicação patrimonial entre os cônjuges e possível integração do bem ao patrimônio comum, obstaculizando a demonstração de propriedade exclusiva.

6. A decisão que determinou o sequestro encontra-se plenamente amparada pelos artigos 125 e seguintes do Código de Processo Penal, combinados com o artigo 91, incisos I e II, do Código Penal, estando presentes o fumus
comissi
delicti, evidenciado pela robusta produção probatória e recebimento da denúncia, e o periculum in mora, caracterizado pelo risco de dilapidação dos ativos.

7. Os requisitos essenciais para restituição de bens apreendidos não se encontram satisfatoriamente preenchidos, persistindo dúvidas quanto à propriedade exclusiva do veículo, mantendo-se o interesse processual na apreensão para instrução processual e permanecendo em aberto a possibilidade de sujeição à pena de perdimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. O mandado de segurança não constitui via adequada para postular restituição de bens sequestrados em ação penal, sendo impugnável pelos meios recursais próprios.
2. A demonstração de direito líquido e certo à restituição de veículo exige prova pré-constituída da propriedade exclusiva através do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, não sendo suficiente extrato do DETRAN. 3. A omissão de informações sobre regime de bens matrimonial impede análise da comunicação patrimonial e demonstração de propriedade exclusiva por terceiro de boa-fé. 4. As medidas assecuratórias no processo penal encontram amparo legal quando presentes fumus
comissi
delicti e periculum in mora, prevalecendo o
interesse público na persecução penal sobre interesses particulares."

Dispositivos relevantes citados: CRFB/1988, art. 5.º; Lei n.º 12.016/2009, art. 5.º, II e art. 25; CPP,
arts
. 125 e ss., 129 e 593, II; CP, art. 91, I e II; Lei n.º 9.503/1997,
arts
. 120 e 123, I e § 1.º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n.º 267; STJ, Súmula n.º 105.

(N.U 1028432-58.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Gabinete 3 - Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2025,
Publicado
no
DJE 17/12/2025
)
. (grifos meus).

Ementa: Direito processual penal.
Mandado de segurança. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. terceiro de boa-fé Perdimento dos bens e valores apreendidos. Pedido de restituição. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada.

I. Caso em exame
.
Mandado de segurança impetrado contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (
PJe
nº 0000014-36.2020.8.11.0087), que decretou o perdimento de valores, objetos e arma de fogo utilizadas como instrumentos ou relacionados com tráfico de drogas e associação para o tráfico – art. 33, caput e art. 35 da Lei nº 11.343/2006 – visando a restituição sob alegação de terceiro de boa-fé.

II. Questões em discussão

1) Busca e apreensão sem autorização judicial, “extrapolando os limites do mandado que se restringia ao endereço comercial”; 2) impossibilidade de decretação do perdimento de bens de terceiro e comprovação da propriedade; 3) valores apreendidos provenientes de sua atividade comercial, “especificamente das vendas realizadas em seu supermercado”; 4) apreensão indevida, visto que “o próprio acórdão da apelação reconheceu que os bens não” pertenceriam ao filho do impetrante.

III. Razões de decidir

1. Se a legalidade da busca e apreensão não foi questionada no curso da ação penal ou em sede recursal, presume-se a validade e legitimidade no cumprimento da medida cautelar. Tratando-se de busca e apreensão autorizada judicialmente, “é impossível, na via estreita do mandado de segurança, que não comporta revolvimento de provas, se declarar qualquer nulidade”. 2. O mandado de segurança não comporta dilação probatória e pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo, ônus do qual o impetrante não se desincumbiu, pois não apresenta documentos hábeis a comprovar a propriedade legítima dos bens, a origem lícita dos valores ou a nulidade da busca e apreensão.

3. A ausência de comprovação documental sobre a origem lícita dos valores, objetos e armas apreendidas, somada à existência de vínculo direto entre o estabelecimento comercial e pessoa condenada por tráfico de drogas e associação para tráfico [filho do impetrante], justificam a manutenção do perdimento dos bens.

4. O registro de somente uma arma de fogo [Taurus, calibre 38, Série IE777656], localizada juntamente com diversos armamentos e munições de diversos calibres sem origem lícita comprovada, não autoriza a restituição quando
apreensão ocorreu em contexto de tráfico de drogas organizado, de modo que não há como afastar sua utilização na prática ilícita pelo seu filho.

5. O c. STF, no julgamento do RE nº 638.491/PR, em repercussão geral, decidiu ser “possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal”.

6. A sentença de perdimento transitou em julgado, circunstância que inviabiliza sua impugnação por meio de mandado de segurança, conforme dispõe a Súmula 268 do STF.

IV. Dispositivo e Tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1. A medida de busca e apreensão autorizada judicialmente e não impugnada no momento processual oportuno mostra-se legítima, não sendo possível revisá-la em sede de mandado de segurança, notadamente quando não apresentada prova pré-constituída apta a demonstrar a ilegalidade.
2. A condição de terceiro de boa-fé pressupõe prova documental inequívoca da propriedade e da origem lícita dos bens, não se admitindo dilação probatória em sede de ação mandamental.

3. Apresenta-se legítimo o confisco de bens relacionados com tráfico de drogas quando não comprovada sua desvinculação da prática criminosa.

4.O mandado de segurança não constitui meio processual adequado para impugnar decisão judicial transitada em julgado que decreta perdimento de bens em ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, II; CPP,
arts
. 119 a 124; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 62 e 63; Lei nº 12.016/2009, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 638.491/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 17.05.2017 (Tema 647, repercussão geral);STF, Súmula 268; STJ,
AgRg
no RHC nº 177.168/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13.11.2023,
DJe
16.11.2023; STJ, RHC nº 59.414/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 27.06.2017,
DJe
03.08.2017; STJ,
AgRg
no HC nº 876.763/GO, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5ª Turma, j. 17.06.2025,
DJe
26.06.2025; TJMT, MS nº 1011901-96.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva,
DJe
07.12.2022; TJMT, MS nº 1010555-13.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
,
DJe
08.09.2022; TJMT, MS nº 1001604-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 19.04.2022; TJMG, MS nº 1.0000.22.251913-4/000, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, p. 06.12.2022; TJMG, MS nº 1.0000.21.003638-0/000, Rel. Des. Júlio César
Lorens
, p. 27.04.2021.

Doutrina: CALEGARI, André Luís. WEBER, Ariel
Barazzetti
. Lavagem de Dinheiro.
2º ed.
rev. atual. e
ampl
.
SãoPaulo
: Atlas, 2017. p. 35.

(N.U 1023698-64.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Gabinete 3 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2025,
Publicado
no
DJE 09/12/2025
)
(grifo meus).

N
os termos do art. 118 do Código de Processo Penal, a restituição é vedada apenas enquanto o bem interessar ao processo.

No caso, consta que as diligências policiais foram encerradas, sem requisição de perícia técnica no veículo, inexistindo demonstração concreta de utilidade do bem para a instrução criminal.

Embora o Ministério Público invoque o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, o art. 91, II, “b”, do Código Penal, os
arts
. 60, § 6º, e 63, inciso I, da Lei n. 11.343/06, bem como o
Tema 647 do Supremo Tribunal Federal
, certo é que o eventual perdimento do bem constitui efeito sujeito à deliberação jurisdicional própria, com observância do contraditório e da ampla defesa, não se operando de forma automática, sobretudo em relação a terceiros que alegam boa-fé.

Nesse contexto, importa assinalar que, no julgamento do RE 638.491/PR (Tema 647 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal afirmou a possibilidade de confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, dispensada a demonstração de habitualidade, reiteração ou adaptação específica do bem para o transporte do entorpecente.

Tal orientação, contudo, diz respeito ao juízo de perdimento a ser realizado na sentença ou em decisão própria, após a formação da culpa, não implicando automática transformação de toda apreensão cautelar em confisco obrigatório, nem tampouco afastando a necessidade de exame concreto da situação de eventuais terceiros proprietários.

A própria Lei n. 11.343/06, em seu art. 60, § 6º, com redação dada pela Lei n. 14.322/2022, ao tratar especificamente da liberação de veículo apreendido em transporte de droga ilícita, estabelece regime mais severo, mas
ressalva expressamente o direito de terceiro de boa-fé
. Ou seja, o dispositivo não converte o confisco em efeito automático da simples apreensão, tampouco veda, de forma absoluta, a restituição em favor de proprietários que demonstrem atuar de forma lícita e sem vínculo subjetivo com o crime, impondo, antes, um juízo qualificado sobre a boa-fé e sobre a existência de interesse processual na manutenção da constrição.

No caso concreto, como já destacado, a empresa locadora comprovou documentalmente a propriedade lícita do veículo, sua inclusão em
frota comercial regularmente explorada e a inexistência, até o presente momento, de elementos que evidenciem
culpa in
eligendo
ou
in vigilando
na escolha do locatário, tampouco qualquer participação na empreitada criminosa.

Nessa moldura fática, a aplicação combinada do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, do art. 60, § 6º, da Lei 11.343/06, e da tese firmada no Tema 647 do STF não conduz, por si só, à conclusão de obrigatoriedade de manutenção da apreensão até o final da ação penal, mas apenas assegura que eventual perdimento poderá ser decretado, na fase própria, caso se demonstre, ao final da instrução, que o bem efetivamente se vincula ao delito e que a alegação de boa-fé não se sustenta.

Desse modo, a decisão de primeiro grau que, ponderando a ausência de interesse investigativo na continuidade da apreensão, a documentação de propriedade e regularidade da atividade empresarial e a inexistência, por ora, de indícios de má-fé, optou pela restituição do veículo à locadora, não afronta o Tema 647/STF nem o art. 60, § 6º, da Lei 11.343/06.

Cuida-se de valoração jurisdicional inserida na esfera de discricionariedade técnica do juízo natural da causa, cujo acerto ou desacerto deve ser impugnado pelos meios recursais adequados, não se apresentando, na estreita via do mandado de segurança, situação de manifesta ilegalidade ou de violação direta à tese de repercussão geral capaz de justificar a concessão da ordem mandamental.

Ademais, a
manutenção da constrição patrimonial, nas circunstâncias delineadas, revela-se desproporcional, por gerar prejuízos financeiros à empresa, decorrentes da depreciação do bem e dos custos de pátio, sem demonstração, de plano, de que tenha concorrido para o ilícito.

Como bem pontuado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, o confisco constitucional não se opera automaticamente contra terceiros de boa-fé.

Não se vislumbra ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder nos atos judiciais impugnados.

O impetrante não demonstrou a existência de direito líquido e certo apto a justificar a concessão da segurança, sobretudo diante da comprovação da propriedade do bem e da ausência, neste momento, de
elementos concretos que infirmem a condição de terceira de boa-fé da empresa locadora.

Ante o exposto,
DENEG
O
A SEGURANÇA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026